Tribunal: TJMT
Processo: 0001349-10.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001349-10.2015.8.11.0041
RECORRENTE(S): ALESSANDRO SOARES GONÇALVES
RECORRIDO(S): SILVESTRE GRANATTO e OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 60418966) interposto por ALESSANDRO SOARES GONÇALVES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 57113963):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – ALEGAÇÃO DE ÁREA FALTANTE – VENDA AD CORPUS – PERDAS E DANOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O anterior ajuizamento de Ação de Execução interrompe o prazo para a propositura da Ação de Rescisão do Contrato.
Quando é incontroverso o inadimplemento e limitada a defesa à alegação de área faltante em venda ad corpus, deve ser mantida a sentença que rescindiu o contrato, determinou a restituição do valor pago e a condenação em perdas e danos pelo uso do imóvel” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001349-10.2015.8.11.0041. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 09/09/2020. Publicado em 14/09/2020.).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 422 do Código Civil, ao argumento de que houve ofensa aos princípios da probidade e boa-fé, pois o contrato de compra e venda firmado entre as partes previa área 30% superior à efetivamente vendida, e que houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia no imóvel. E conclui que “no caso concreto, o Recorrente pagou mais que 70% do total convencionado (pagou R$ 141.500,00 do total de R$ 200.000,00), de tal sorte que, jamais poderia ter sido declarada em seu desfavor a rescisão do contrato, seja porque adimpliu substancialmente, seja porque o contrato não prevê tal possibilidade de rescisão (...)” (id. 60418966 – p. 11/12)
Recurso tempestivo (id. 60483476) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 60508991).
Contrarrazões nos ids. 63965451 e 63965453.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, ex vi Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. No caso concreto, a alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7/STJ 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1628217/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade ao artigo 422 do Código Civil, o Recorrente sustenta que houve ofensa aos princípios da probidade e boa-fé, pois o contrato de compra e venda firmado entre as partes previa área 30% superior à efetivamente vendida, e que houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia no imóvel.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 57113966):
“Como relatado, nas razões do Recurso o apelante confessa o não pagamento integral da parcela descrita no item “e” da Cláusula Quinta porque constatou posteriormente que a área seria menor do que a descrita no contrato. (...)
A venda na forma “ad corpus” está regulamentada no artigo 500 do Código Civil e seus respectivos parágrafos, e considera o bem como um corpo certo, determinado, individualizado por suas características e confrontações, sem qualquer vinculação do preço à medida de extensão.
A cláusula terceira do pacto objeto desta lide refere-se expressamente a venda “ad corpus”. Confira-se:
“A cedente vendedora possuindo o direito sobre o imóvel descrito na cláusula primeira, cuja propriedade e posse são referidas na clausula segunda deste instrumento, bem como pelos documentos exibidos, cede, como de fato cedido o tem, ao cessionário “Ad Corpus”, livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou hipotecas, transmitindo-lhes desde já, a posse e, jus domínio, ação e direitos que detém e exerce sobre o referido bem, [...]”.
Assim, se ocorreu nessa modalidade, afastada a pretensão do apelante de se eximir do pagamento da parcela devida sob a justificativa de que a área adquirida não corresponde àquela descrita no instrumento firmado. (...)” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à modalidade de compra e venda, bem como em relação ao cumprimento dos termos do ajuste demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos e das cláusulas contratuais, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. VENDA DE LOTE URBANO REALIZADA SOB A MODALIDADE AD CORPUS. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1566494/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).
Do mesmo modo, acolher a tese de que teria havido cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia no imóvel também demandaria a reapreciação do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO QUADRO FUNCIONAL. POLÍCIA MILITAR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF. (...) IV - A avaliação tanto da suficiência dos elementos probatórios, quanto da necessidade de produção de outras provas, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios dos autos, inviável, portanto, em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.224.070/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 1o/10/2019, DJe 4/10/2019; AgInt no REsp 1.725.755/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 13/9/2019. (...) (AgInt no AREsp 1584529/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020) (g.n.)
Ainda sobre o alegado cerceamento de defesa, a matéria não foi apreciada por este Tribunal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que também obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII